Tribunal: TJSP
Processo: 2025653-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de fixação de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento em parte de exceção de pré-executividade formulada pela ora agravante. Admissibilidade. Arbitramento que, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, é cabível também nas hipóteses de acolhimento parcial desse incidente para redução apenas do valor executado. Precedente desta Câmara.

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de fixação de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento em parte de exceção de pré-executividade formulada pela ora agravante. Admissibilidade. Arbitramento que, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, é cabível também nas hipóteses de acolhimento parcial desse incidente para redução apenas do valor executado. Precedente desta Câmara. Recurso provido, portanto.